Tribunal: TJDFT
Processo: 0809853-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. MAIS DE 5 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. VALOR ATRIBUÍDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da perda de conexão em razão de atraso no voo. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar a ré, a pagar o valor de R$2.000,00 para compensação do dano moral. O recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que ficou privado de medicamentos prescritos para o tratamento de asma e alergia, e que o aeroporto estava em obras, com alta concentração de poeira e cheiro de tinta e materiais de construção, além de não ter sido prestada assistência material. Pede a majoração do quantum fixado na origem para compensação dos danos morais
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado tendo em vista a condição de hipossuficiência demonstrada com o documento id. 74577305. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se ao valor atribuído ao dano moral, pois a parte recorrente entende que o valor fixado é insuficiente para compensar os danos experimentados. Restou comprovado que o atraso foi de pouco mais de cinco horas. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. A assistência material não foi demonstrada nos autos. Assim, é inegável o direito da recorrente à compensação pelos danos morais experimentados. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
6. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
7. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 5 horas. Desse modo, o atraso excessivo configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
8. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
9. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado. Ademais, as Turmas Recursais têm entendimento consolidado de que o valor da indenização deve ser fixado pelo juiz de primeiro grau, a quem compete a análise do caso concreto, somente sendo cabível sua modificação em sede recursal quando demonstrado que a quantia arbitrada destoa dos parâmetros usualmente adotados para situações semelhantes, o que não se verifica no caso sob exame.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.